Tribunal: CARF
Processo: 10830.725190/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725190/2013-85
ACÓRDÃO
2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MTF - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTOS.
O processo deve ser devidamente instruído com a apresentação de todos
os documentos exigíveis pela legislação, para que fique demonstrada a
base de cálculo utilizada para a apuração da contribuição previdenciária
relativa aos trabalhadores envolvidos em cada contrato de prestação do
serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro votou pelas conclusões.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-83.189 que
julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada contra o
INDEFERIMENTO do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RETENÇÃO DE 11%, no período de 01/2006 a 07/2007.
O despacho decisório 664/2013 (e-fls 312 a 314), cumprindo decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança no 0011183.10.2013.403.6105, apreciou e indeferiu o pedido
de Restituição da contribuição previdenciária, proveniente de retenção de 11% sobre serviço de
cessão mão-de-obra, por ser o contribuinte optante pelo Simples Nacional, não prestar as
informações devidas na GFIP e falta das formalidades exigidas no Livro Diário.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 330 a 332) e a
instância de piso resolveu por converter o julgamento em diligência (e-fls. 351 a 363), pois em
decorrência da decisão judicial, não houve tempo para intimar o contribuinte e o indeferimento se
deu basicamente pela opção pelo simples nacional, nos termos da Lei Complementar n o 123, de
2006, assim solicitou os seguintes esclarecimentos:
1. Existência (ou não) de crédito tributário: o Requerente se declara titular de
crédito tributário, que seria decorrente de retenções que, equivocadamente
enquadradas nas hipóteses do artigo 31 da Lei no 8.212/1991, teriam sido
indevidamente realizadas. Entretanto, não há prova disso nos autos, mas
apenas a declaração do Requerente. O Despacho Decisório não trata
objetivamente da eventual existência do crédito, fundamentando o
indeferimento apenas em aspectos formais do requerimento (afirmação de
que se trata de cessão de mão-de-obra; que o Requerente não poderia ser
optante do SIMPLES NACIONAL; e que não teria cumprido obrigações
acessórias: formalização do livro diário, elaboração incompleta das folhas de
pagamento e não formalização dos créditos em GFIP).
2. 2. Procedência das retenções – ocorrência (ou não) de prestação de serviços
com cessão de mão-de-obra: o Requerente defende que as retenções não
seriam devidas, pois os serviços não se enquadrariam nas hipóteses do artigo
31 da Lei no 8.212/1991. O Despacho Decisório afirma tratar-se de cessão de
mão-de-obra, mas não apresenta as razões específicas que dariam base a tal
assertiva. Não há nos autos, entretanto, nenhuma referência específica aos
serviços prestados, tampouco em que condição tal se teria dado (nem no
Despacho Decisório, nem nas Manifestações do Contribuinte).
3. 3. Cumprimento das obrigações tributárias acessórias: o eventual deferimento
de restituições de contribuições previdenciárias, indevidamente retidas, exige
obviamente o prévio e devido cumprimento de todas as obrigações tributárias
acessórias, inclusive e especialmente (ou pelo menos, se não tiver ocorrido a
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
3
cessão de mão-de-obra) a relativa à devida formalização dos respectivos
créditos nas correspondentes GFIPs e nos correspondentes registros
contábeis. Não consta que tal tenha se dado. Aliás, especificamente quanto às
GFIP, o próprio Requerente admite que não o fez, mas que poderia fazê-lo
(“isso podemos corrigir reprocessando as respectivas GFIPs”).
O relatório da diligência (e-fls. 753 a 754) conclui que, quanto à falta de informação
na GFIP, permanece a omissão nos meses 07/2006, 01 a 10/2007, 07/2008 a 02/2009, 04/2009, 10
e 12/2007, 07 a 10/2013, mantendo o indeferido do pedido de restituição.
A contribuinte foi intimada do resultado da diligência e apresentou nova
manifestação de inconformidade (e-fls. 758 a 765), alegando, segundo relatório da decisão de
piso, que:
• Defendeu que a decisão recebida em 31/01/2018, por ser de “primeira instância
administrativa”, afrontaria a decisão judicial que determinou o julgamento pela
“segunda instância” e que teria “considerações diferenciadas da primeira
decisão”.
• Estaria havendo flagrante desrespeito à decisão judicial, na medida em que não
teria ainda ocorrido a decisão de “segunda instância administrativa”.
• Neste mesmo contexto, acrescentou:
1.
Assim, considerando que a decisão ora atacada, descumpre a
determinação judicial e ao rito do devido processo legal, o contribuinte, ora
Recorrente, requer que seja desconsiderada a decisão administrativa
proferida em 24 de janeiro de 2018, recebida através do comunicado
DRF/RFB/CPS/SEORT/0082/2018, para fins de cumprimento da decisão
judicial emitida no Mandado de Segurança no 5001417-03.2017.4.03.6105.
• Reiterou que não cede mão-de-obra, tampouco é empreiteira; que sofreu
retenções indevidas e que não estaria obrigada a cumprir as exigências legais
típicas das prestadoras de serviços realizados com cessão de mão-de-obra; que,
sendo optante do Simples Nacional, não estaria obrigo ao “registro do livro”.
• Não obstante a obtenção de decisão favorável ao julgamento de seu pedido em
“segunda instância administrativa”, que ainda não ocorreu, na medida em que a
nova expedição de relatório pelo “mesmo auditor” implicaria no fato de que o
“pedido inicial e o recurso foram apreciados pela mesma pessoa”.
• Reiterou suas alegações quanto aos fundamentos legais da cessão de mão-de-
obra e do seu direito à restituição.
• Ressalvou a atividade do Requerente e sustentou que, na “segunda decisão”,
teria havido inclusive mudança de entendimento quanto ao fato:
26. Registre-se, ainda, que o próprio auditor tem mudado seu
entendimento quanto à atividade exercida pela empresa. Se na primeira
decisão afirmava categoricamente tratar-se de atividade de cessão de mão
de obra, com a apreciação do recurso, muda esse entendimento, admitindo
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
4
a possibilidade das nossas alegações serem verdadeiras, tanto porque, é
evidente que a atividade exercida ocorre dentro de seu próprio escritório,
não havendo o que falar em cessão de mão de obra ou empreitada.
• Quanto à formalização do crédito em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP defende
que:
31. Tentando afastar o dever de restituição pelo Fisco, o auditor em seu
relatório afirmou que o Contribuinte “deixou de cumprir a exigência legal
de declarar o seu crédito em GFIP para que pudesse fazer jus à restituição
conforme artigo 47, VIII, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009 e artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 1300 de 20
de dezembro de 2012”.
32. No entanto, conforme dissemos acima, o posicionamento do auditor
parte de premissa equivocada, pois as referidas obrigatoriedades presentes
nas instruções normativas, se referem a empresas cessionárias de mão de
obra, não havendo qualquer aplicação, portanto, à Recorrente, e,
consequentemente, não é razão que obsta a restituição. (...).
• Ressalvou as exigências quanto às comprovações da regularidade de
compensações realizadas:
33. No mais, o auditor, na oportunidade em que solicitou a juntada de
documentos e esclarecimentos, solicitou ao Contribuinte Recorrente que
justificasse a origem dos créditos compensados em GFIP em determinados
períodos, incluindo os períodos após 08 de 2007, até 10 de 2013, o que,
todavia, não deve ser levado em conta na apreciação do presente recurso
administrativo, pois esse período não é compreendido no pedido realizado
à autoridade fiscal. Havendo qualquer esclarecimento a ser feito sobre esse
período, tais esclarecimentos devem ser objeto de outro processo.
• Ainda, quanto a “tais esclarecimentos” e ao cumprimento de “eventuais
obrigações acessórias”, acrescentou:
34. Por fim, reforça o contribuinte, ora Recorrente que as questões aqui
discutidas são de direito e que reconhecido o seu direito ao crédito pela
autoridade fiscal, eventuais obrigações acessórias que se fizerem
necessárias, serão feitas na medida em que este direito for reconhecido,
afastando assim qualquer menção à falta de declaração acessória para
reconhecimento do seu direito principal.
• Requereu a “desconsideração da decisão atacada” ou o provimento do recurso
para julgá-lo “totalmente improcedente, e concedendo o direito de restituição
dos valores indevidamente retidos”.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 771 a 798) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
JUIZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (DRJ).
Nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e artigo 7o da Portaria MF
no 341/2001, é vedado à instância administrativa de julgamento (DRJ) proferir
juízos de inconstitucionalidade em face das normas formalmente vigentes.
RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA RFB.
O Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430, de 09/10/2017), determina, em
matéria de restituição, as competências dos seus vários Órgãos, fixando as
respectivas atribuições.
RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE DE PROVAR A EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO PLEITEADO.
Nos exatos termos legais, o autor de pedido de restituição deve provar
documentalmente a certeza e a liquidez dos valores pleiteados.
CONTABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS. LIVRO CAIXA E LIVRO DIÁRIO.
Não obstante a existência de formalidades legais específicas exigíveis em relação
ao livro caixa e livro diário, ambos não dispensam a obrigação legal de que sejam
documentalmente demonstrados os fatos realizados.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, inclusive quanto ao momento em que devam
ser apresentadas ou produzidas, sob pena de preclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/04/2018 (e-fl. 802). Em 11/05/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 806 a
814, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
Em 11/01/2024 foi proferida decisão no Mandado de Segurança no 1077410-
68.2022.01.3400, determinando a distribuição do processo para julgamento no prazo de 30 dias
da ciência, que ocorreu em 07/02/2024. Em cumprimento à sentença, o processo foi sorteado em
09/02/2024.
É o relatório.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
6
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Inicialmente a decisão de piso esclarece que o cumprimento do MS impetrado
compelia a Delegacia da Receita Federal a proferir uma decisão no processo e não a acatar o
pedido de restituição:
9. Aliás, não obstante a clareza de tal circunstância, é oportuno consigná-la
expressamente, para que a questão possa ser reduzida à sua essência: a efetiva
prova da existência de créditos restituíveis, que, no final das constas, constitui
objeto deste processo administrativo fiscal, não se podendo confundir (como
parecem sugerir as alegações do Requerente) a ordem judicial para que seja
proferida a decisão administrativa em determinado prazo, com a ordem para
deferimento dos pedidos de restituição, pois:
• A ordem judicial para que seja proferida a decisão administrativa foi (ou está
sendo) cumprida, na medida em que se efetivam os regulares trâmites
processuais.
• O deferimento (ou não) dos pedidos demanda razões legais próprias
(fundamentos jurídicos específicos) que não são objeto das discussões judiciais
patrocinadas pelo Requerente.
(grifos originais)
Prossegue por nomear os motivos do indeferimento:
1. O Requerente, sendo optante do Simples Nacional, não poderia realizar
serviços com cessão de mão-de-obra, circunstância esta – que seria irregular –
determinante para a existência dos valores requeridos.
2. Prestando serviços de cessão de mão-de-obra, as respectivas informações
deveriam ter sido formalizadas em folhas de pagamento e em GFIP.
3. Faltaria formalidade extrínseca à contabilidade (falta de registro nos órgãos
competentes). 4. Os créditos não estariam formalizados em GFIP, o que impede a
restituição.
Destaca as conclusões do relatório da diligência realizada:
1. Não obstante reiteradas intimações registra que o Requerente não realizou as
alterações nas GFIP, para formalizar a existência de valores restituíveis,
obrigação exigível de todos os contribuintes que tenham sofrido retenção e
que venham pleitear a restituição e ressalva (retranscrevendo):
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
7
Assim, ainda que considerássemos válida toda a argumentação da
diligenciada de que não é fornecedora de mão-de-obra; de que sofreu a
retenção e destacou nas notas fiscais; e sobre a inexigência da
contabilidade, etc, ainda assim deixou de cumprir a exigência legal de
declarar o seu crédito em GFIP para que pudesse fazer jus à restituição
conforme artigo 47, VIII, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009 e artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 1300 de 20 de
dezembro de 2012.
2. Ressalva, também, não obstante prévia intimação, a falta de justificativa de
compensações realizadas:
Na presente diligência, a empresa deixou, também, de justificar e de se
manifestar sobre a origem dos créditos compensados em GFIP nos meses
07/2006, 01 a 10/2007, 07/2008 a 02/2009, 04, /2009, 10 e 12/2009, 07 a
10/2013, conforme solicitado no item “e” da intimação, de forma que é
impossível apurar se os créditos pretendidos já foram ou não compensados.
(grifos não originais)
Opção pelo simples e a cessão de mão-de-obra
Sobre a alegação do contribuinte que, por ser optante do Simples Nacional, não é
obrigado a escriturar o Livro Diário, mas escriturar o Livro Caixa, e que, portanto, da forma como
foi apresentado, o Livro Diário, substitui o Livro Caixa, a decisão de piso entendeu que essa
discussão não seria relevante ao caso:
Desta forma, se, no âmbito das obrigações dos optantes do Simples Nacional, o
livro diário pode substituir o livro caixa (evidentemente se cumpridas respectivas
exigências), não se pode conferir ao livro diário, nestas condições (sem o
cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive o registro), os demais
efeitos jurídicos próprios da contabilidade legalmente formalizada, para efeito,
por exemplo, de apuração dos demais tributos, como o imposto de renda.
Esta questão (a possibilidade do livro diário não registrado substituir o livro caixa)
não é, entretanto, relevante para dirimir as controvérsias aqui estabelecidas, pois,
sendo optante do Simples Nacional, o livro diário, nas condições que se
apresenta, poderia efetivamente substituir o livro caixa, mas há, entretanto,
outro fator fundamental a ser considerado neste contexto: nem a apresentação
do livro caixa, nem a apresentação do livro diário dispensam a obrigação legal
de o Contribuinte comprovar documentalmente a exatidão e a regularidade dos
respectivos lançamentos realizados (ou, no caso, os créditos declarados).
A relevância seria comprovar, documentalmente, o direito pleiteado.
Neste ponto, destaca a incompatibilidade da opção pelo Simples Nacional e a
realização de cessão-de-mão de obra, pois havia vedação expressa no art. 17, XII da Lei
Complementar no 123, de 2006 e antes no art. 9o, XII, “f” da Lei no 9.317, de 1996. Por isso
considerava fundamental entender a natureza da prestação do serviço.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
8
Para isso, fez uma avaliação dos documentos apresentados junto com a
Manifestação:
2. Acontece que os contratos de prestação de serviços não se prestam para
efetivamente demonstrar a forma como eram prestados os serviços, pois:
•
Mencionam
genericamente
que
prestaria
“serviços
de
apoio
administrativo”, sem especificar quais, onde ou em que condições seriam
realizados.
• Preveem, inclusive, a possibilidade de sub-empreitada.
• Não cobrem todos os tomadores de serviços (faltam, por exemplo,
contratos relativos à “Sociedade dos Irmãos A Congreg. Santa Cruz” e
“Associação Med. Reg. Metr. Campinas”), circunstância esta que, ainda que
fosse possível aceitar os demais como provas da realização dos serviços sem a
ocorrência de cessão de mão-de-obra (o que claramente não é o caso),
faltaria a comprovação em relação a estes contratos faltantes.
4. Também as cópias de notas fiscais não se prestam para comprovar a natureza
dos serviços, pois:
• Mencionam apenas a realização de “serviços de digitação”. E, como os
contratos de prestação de serviços se referem a “serviços de apoio
administrativo”, não é possível precisar com segurança quais os serviços
prestados, onde foram prestados ou como foram prestados.
• Parte dos documentos está ilegível.
• Há notas fiscais sem os correspondentes contratos de prestação de
serviços (veja item anterior).
• Todas as notas fiscais apresentavam o destaque, para retenção de
contribuições previdenciárias. Portanto, parece sugerir que a retenção
dava-se por iniciativa do próprio Requerente (e não dos tomadores de
serviços,
eventualmente
preocupados
com
a
possibilidade
de
responsabilização tributária).
(grifos não originais)
E concluiu que
1. Sobre o aspecto da forma, do local e das condições em que os serviços foram
prestados (essenciais para determinação da eventual existência do crédito
pleiteado) não há nos autos elementos necessários (muito menos suficientes)
para afastar a possibilidade de ocorrência de cessão de mão-de-obra, que, aliás
(reiterando), é oportuno ressaltar foi originalmente sugerida pelo próprio
Requerente, que incluiu as retenções (que são próprias dos serviços realizados
com cessão de mão-de-obra) em todas as notas fiscais que emitiu.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
9
2. Os contratos de prestação de serviços e as notas fiscais, dadas a generalidade
e a imprecisão de seus conteúdos e disposições, não são realmente capazes de
fazer as provas pretendidas pelo Requerente.
3. Como aqui se cuida de pedidos de restituição de valores que teriam sido
indevidamente destacados (e retidos), caberia ao Requerente demonstrar de
forma segura (por documentos idôneos) a real natureza dos serviços em relação
a todas as respectivas retenções ocorridas.
Conclusão: sob o aspecto probatório, portanto, os pedidos devem ser indeferidos,
na medida em que o Requerente não demonstrou documentalmente a efetiva
ocorrência de retenções indevidas e muito menos (como ainda se verá) a exatidão
dos valores declarados.
Sobre o tópico, a recorrente aduz que a decisão de piso decidiu por não concordar
que o pedido de restituição, por falta de comprovação do direito.
18. A decisão proferida em 1a instância administrativa aqui recorrida,
fundamenta-se na afirmação que o Contribuinte Recorrente não obteve êxito em
comprovar a não realização de serviço de cessão de mão de obra, alegando, para
tanto, que os documentos juntados foram insuficientes para determinar a
natureza dos serviços prestados, questionando, por essa razão, os contratos e
notas fiscais juntados aos autos
Afirma que, nas notas fiscais apresentadas os campos relativos à retenção estão
preenchidos, o que caracterizaria a retenção.
A questão foi muito bem apresentada na decisão recorrida. Temos duas situações
para classificar a controvérsia apresentada
1. Considerar que o enquadramento no Simples Nacional está correto então
restaria demonstrar que a natureza da operação das retenções não era de
cessão de mão-de-obra, pois essa era vedada, mas de outra natureza, o que
não foi feito pelas provas trazidas aos autos.
2. Considerar o enquadramento no Simples Nacional incorreto, neste caso a
natureza da operação seria de cessão de mão-de-obra, contudo, devido a
vedação expressa na legislação, teria que ocorrer o desenquadrado do regime
especial e, assim, a retenção estaria correta, não mais justificando o pedido de
restituição por ser indevida.
Formalização dos créditos em GFIP
Neste ponto, a decisão recorrida afirma que a prestação de informação em GFIP era
uma exigência legal expressa, em especial no art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 e o do art. 25 do
Regulamento da Previdência Social, o Decreto no 3.048, de 1999, e conclui que a falta da
informação correta constitui, também, motivo para indeferimento do pedido.
A recorrente limita-se a argumentar que a falta de informação em GFIP não seria
motivo para negar o pedido:
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
10
25. Outro ponto em que se fundamenta a decisão recorrida, são as possíveis
inconsistências nas informações prestadas em GFIP, o que também não constituí
motivo determinante para negar o que fora pleiteado, haja vista a possibilidade
de retificação das mesmas e a consequente oportunidade de demonstração e
explicação ao Fisco, que evitaria uma injusta conclusão.
E completa que há solicitação de comprovação de alguns períodos em que nem há
pedido de restituição:
26. Há ainda que se questionar o fato da decisão ser fundamentada pela
solicitação feita para que o Contribuinte justificasse a origem dos créditos
compensados em GFIP em determinados períodos, incluindo os períodos após 08
de 2007, até 10 de 2013, o que, todavia, não deve ser levado em conta na
apreciação do presente recurso, pois esse período não é compreendido no pedido
realizado à autoridade fiscal. Havendo qualquer esclarecimento a ser feito sobre
esse período, tais esclarecimentos devem ser objeto de outro processo,
oportunidade em que podem ser devidamente demonstrados e explicados, não
podendo, nesse momento, ser fundamento para uma decisão que se mostra
absolutamente injusta.
Não tem razão a recorrente. A informação em GFIP, para o período que fazia parte
do pedido de restituição, era imprescindível.
O preenchimento da Declaração constitui uma obrigação acessória de fazer e tem
por finalidade prestar informações a diversos órgão da União. Informa à Administração Tributária
os dados necessários a avaliação da ocorrência do fato gerador do tributo. Informa ao órgão
concessor de benefícios previdenciários dados relevantes. Informa ao agente responsável pelo
FGTS informações necessárias ao seu controle.
Posto isso, a Instrução Normativa SRP n°. 03, de 14 de julho de 2005, determinava o
seguinte:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme
previsto nos arts. 140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços.
(...)
§2o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
11
§3o Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela que corresponder à data da emissão da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
§4 o Poderá ser efetuada a compensação de valores retidos com as contribuições
devidas em decorrência do pagamento do décimo-terceiro salário.
§5° Caberá a compensação dos valores retidos em recolhimento efetuado em
atraso, desde que o valor retido seja de competência anterior à qual está sendo
realizada a compensação.
§6° A compensação do valor retido deverá ser feita no documento de arrecadação
do estabelecimento da empresa que sofreu a retenção, sendo vedada a
compensação em documento de arrecadação referente a outro estabelecimento.
§7o A empresa contratada para execução de obra de construção civil mediante
empreitada total, compensará o valor eventualmente retido na forma do art. 191,
em documento de arrecadação identificado com a matrícula CEI da obra para a
qual foi efetuado o faturamento, vedada a compensação em documento de
arrecadação referente a outra obra.
§8° No caso de obra de construção civil, é admitida a compensação de saldo de
retenção com as contribuições referentes ao estabelecimento responsável pelo
faturamento da obra.
Há também a possibilidade de compensação de sobras de retenção (saldo a
compensar) em competências subsequentes, conforme dispõe o art. 204 da Instrução Normativa
n° 03, de 14 de julho de 2005, abaixo transcrito, ou a critério do contribuinte, a opção pelo pedido
de restituição, o que pode resultar em futura operação concomitante para liquidar créditos
tributários devidamente constituídos:
Art. 204. Na impossibilidade de haver compensação integral da retenção ou não
ter sido efetuada a compensação na própria competência, o crédito em favor da
empresa prestadora de serviços poderá ser compensado nas competências
subsequentes, ou ser objeto de pedido de restituição.
§1° Caso a opção seja pela compensação em competências subsequentes, o
crédito em favor da empresa prestadora de serviços, acrescido de juros,
calculados na forma do art. 221, não está sujeito ao limite de trinta por cento
estabelecido no art. 194, observadas as condições previstas no art. 203.
§2° O disposto no §1° é aplicável à compensação de valores retidos a partir de 1°
de fevereiro de 1999, data da vigência do art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991, com a
redação da Lei n°9.711, de 1998, observado o disposto no inciso V do art. 193.
Ainda o § 2o do art. 194 da mesma Instrução Normativa estabelece que os valores
compensados devem ser informados na GFIP:
Art. 194 (...)
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.369 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725190/2013-85
12
§2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na
competência de sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
Diante de tais dispositivos decorre que a compensação de contribuições
previdenciárias, para ser considerada como regular e para produzir os efeitos tributários que dela
se espera, precisa ser, necessariamente, declarada na GFIP da competência em se procedeu a
compensação em foco, pois somente dessa forma a Administração Tributária tomará ciência do
procedimento de compensação levado unilateralmente a efeito pelo Contribuinte.
Somente após as conferências das compensações realizadas e declaradas
corretamente em GFIP, é possível verificar a existência de eventual saldo para fins de restituição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 847
DF CARF MF
Original